Tribunal: TJDFT
Processo: 0716617-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Vivian da Mata Bezerra de Albuquerque contra decisão do Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília /DF, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0726364-03.2017.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante. Sustenta a agravante que até o presente momento não se analisou e julgou a questão jurídica de ordem pública referente à ilegitimidade ativa do Agravado para executar a referida cártula de cheque. Alega que restou incontroverso, consoante sentença prolatada em sede de Embargos à Execução, que a beneficiária do referido cheque é a empresa Cyborg Corporativas, cujo representante legal é o Sr. Marco Aurélio Pereira, conforme distrato do contrato, e que não houve o endosso, nos termos do que preceituam os artigos 910, §§ 1o e 2o do Código Civil e o art. 19, § 2o, Lei 7.357/1985. Assevera que, conforme entendimento da Súmula 387 do STF, a cártula pode ser completada desde que o credor esteja de boa-fé, fato que, definitivamente, não se verifica na hipótese dos autos. Registra que, conquanto o princípio da autonomia tenha o condão de tornar o portador da cártula efetivo titular de um direito autônomo em relação ao direito de seus antecessores, o autor da ação de execução de título executivo extrajudicial deve demonstrar a sua qualidade de legítimo credor, ainda que desnecessária a indicação da origem da dívida (causa debendi). Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso, para o fim de impedir/obstaculizar, sem caução idônea, quaisquer atos constritivos/adjudicatórios de bens da agravante, em especial, do veículo que fora avaliado em R$ 34.500,00, e, ainda, para determinar a imediata liberação do referido veículo do pátio do DETRAN, sem o pagamento de multas e diárias. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para reconhecer a ilegitimidade ativa do agravado. Preparo dispensado. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Desse modo, por prova inequívoca, entende-se como a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido e por verossimilhança a relação de plausibilidade com o direito invocado. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no perigo da demora. Se alguns desses requisitos não estiverem presentes, inviável o deferimento da aludida medida. No caso dos autos, ao menos nessa fase de cognição sumária, não se vislumbra a verossimilhança das alegações, no que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A decisão agravada foi proferida com base nos seguintes fundamentos (id 155526068- autos originários): “Trata-se de exceção de pré-executividade (ID14760961) oposta pela parte executada em que alega, em suma, que o título que aparelha a execução é inexigível. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada já foi discutida e decidida em sede de embargos à execução, razão pela qual nada a prover. Assim, a execução deve prosseguir. Observa-se no ID144714063 que o veículo penhorado foi avaliado em R$ 34.500,00. O autor se manifestou concordando com a avaliação, bem como pleiteando a adjudicação do bem (ID152611335). Pois bem. Fica a parte executada intimada da avaliação do veículo. Sem prejuízo, fica o exequente intimado a apresentar a planilha do débito atualizado, com o valor pago pelas multas e diárias do Detran. Prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para análise do pedido de adjudicação.” Com efeito, verifica-se que o recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução foi desprovido por esta eg. 7a Turma, conforme a ementa que ora transcrevo: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA. PREENCHIMENTO POSTERIOR POR SEU BENEFICIÁRIO OU TOMADOR. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 387 DO STF. ILICITUDE E ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DO EMITENTE. NULIDADE AFASTADA. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DESVINCULAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. 1. O recurso de apelação contra sentença que julga improcedente os embargos à execução será, em regra, recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, inciso III, do NCPC. 2. Somente em casos excepcionais poderá ser atribuído o efeito suspensivo, quando restar demonstrado, pelo apelante, a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, hipóteses estas que não se encontram presentes no caso em questão. 3. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade. 4. O cheque, enquanto ordem de pagamento à vista, consubstancia a exigibilidade do valor ali mencionado. Dentre os atributos do cheque há de se destacar sua independência e autonomia, razão pela qual a exigibilidade do mesmo está adstrita à verificação de regularidade quanto à sua emissão. 5. Considerando que o cheque é título de crédito de livre circulação, de modo que, diante dos princípios da autonomia e abstração, desnecessária a discussão acerca da causa debendi em relação ao título que foi objeto de circulação, pois se desvinculou do negócio subjacente. 6. Se o devedor alega que o título executado é inexigível, incumbe a ele provar a ocorrência do ilícito. E sua prova, em tal sentido, há de ser robusta e convincente, porquanto, ainda na dúvida, o que prevalece é a presunção legal de legitimidade do título cambiário. 7. Dispõe o Enunciado n. 387 da Súmula do Supremo Tribunal Federal que a “cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto”. 8. Assim sendo, o preenchimento, pelo beneficiário ou tomador, de um cheque que lhe tenha sido emitido em branco ou incompleto, não retira do título em questão a literalidade e autonomia que lhe são imanentes, razão pela qual não se pode induzir, em princípio, a idéia da ocorrência de ilícito. 9. Desse modo, sendo o Embargado detentor do cheque e não restando caracterizada sua má-fé, o título em questão mostra-se exigível, mantendo sua natureza cambiária, razão pela qual é dispensada a verificação da relação causal, bastando, para tanto, a apresentação do cheque que se pretende cobrar. 10. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder à Embargante os benefícios da gratuidade de justiça. (07377676620178070001, Acórdão: 1144916, 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, julgado em 12/12/2018, DJE: 22/01/2019) Concluiu-se, assim, em sede de embargos à execução, que sendo o Embargado detentor do cheque e não restando caracterizada sua má-fé, o título em questão é exigível, mantendo sua natureza cambiária e, por isso, ausente prova capaz de retirar as características do cheque em questão, não havia nada que obstasse a pretensão da parte exequente/embargada. Nesse contexto, verifica-se que a r. decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade de forma fundamentada, consignando que a matéria suscitada pela parte executada já foi discutida e decidida em sede de embargos à execução, e que, como a argumentação apresentada não foi acolhida, a execução deve prosseguir. Nesse sentido, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO a LIMINAR. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 2 de junho de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator